Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-69.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000976-69.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALDIR CATTAPAN - CPF: 475.839.400-87 (APELANTE), ORLANDO CAETANO FILHO - CPF: 102.870.038-50 (ADVOGADO), HANNA KARLA GOMES PINTO - CPF: 699.012.441-53 (ADVOGADO), EDNA BRITO DA SILVA MARTINS - CPF: 006.346.761-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. REVELIA. ERRO MATERIAL QUANTO À ÁREA DESMATADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por Dano Ambiental, decretando a revelia do requerido, e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais, diante de desmatamento irregular em imóvel rural localizado na Comarca de Paranatinga/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, ao considerar equivocadamente área superior à efetivamente desmatada; e (ii) saber se houve excesso na fixação do valor da indenização em razão da aplicação de índice inflacionário não condizente com a realidade econômica do período.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se erro material na sentença quanto à extensão da área degradada, que foi fixada em 77,55 hectares, enquanto o laudo técnico oficial atesta a supressão de 64,4411 hectares, sendo 13,1134 hectares em área de Reserva Legal.

4. Apesar do equívoco, a quantificação da indenização não restou inflada de forma relevante, razão pela qual deve ser corrigida apenas a menção à metragem, sem reflexo no valor da condenação.

5. Quanto à metodologia de atualização do valor indenizatório, não há ilegalidade, por refletir adequadamente o custo de recomposição ambiental entre o dano e sua efetiva reparação, conforme o princípio da reparação integral previsto no art. 225, § 3
o
, da CRFB e art. 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para correção do erro material relativo à metragem da área desmatada.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a correção de erro material em sentença ambiental sem alteração do
quantum
indenizatório quando a divergência na extensão da área degradada não impacta substancialmente o valor fixado.

2. O uso do IPCA-E para atualização da indenização por danos ambientais interinos é compatível com o princípio da reparação integral do meio ambiente lesado.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 225, § 3
o
; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1
o
.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aldir Cattapan
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Recorrido, decretou sua revelia e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 107.054,61 (cento e sete mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e, por danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 301797917, págs. 01/10).

O Apelante defende que houve julgamento
ultra petita
, já que considerou como área desmatada 77,55 hectares, quando o Relatório Técnico n. 293/2023 aponta a supressão de apenas 64,4411 hectares, sendo 13,1134 hectares em área de reserva legal, inflando, consequentemente, o valor da condenação.

Aduz que houve equívoco no cálculo do custo de reposição ambiental, pois a perícia adotou como parâmetro o IPCA de 2021 (10,06%), período excepcional da pandemia, em vez do índice de 2022 (5,79%), o que teria elevado indevidamente o montante indenizatório.

Assevera que, corrigidos tais equívocos, o valor devido não ultrapassaria R$ 43.427,66 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), ou, subsidiariamente, deve ser determinada nova perícia para a apuração do
quantum
indenizatório.

O Apelado, nas contrarrazões, afirma que houve inovação recursal e, por isso, pugna pelo não conhecimento da Apelação (id. 301797929, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento parcial do Recurso, para corrigir o erro material, concernente à quantidade de hectares onde ocorreu o dano ambiental, bem assim para que sejam os autos remetidos ao CEJUSC para inclusão em mutirão de conciliação a ser realizado com a participação da SEMA/MT (id. 306023374, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Aldir Cattapan
insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Recorrido, decretou sua revelia e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em face de Aldir Cattapan, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Mutuca II, situado na Comarca de Paranatinga/MT.

Na exordial, o
Parquet
narrou que, em vistoria realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT –, constatou-se desmatamento ilegal de 64,4411 hectares de vegetação nativa, dos quais 13,1134 hectares em área de Reserva Legal, ocorrido entre agosto de 2019 e agosto de 2020, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Informou que o ilícito ensejou a lavratura do Auto de Infração n. 201332555/D e a imposição do Termo de Embargo/Interdição n. 201342052/D.

Ressaltou que o desmate foi consumado mediante o uso de fogo e que as imagens de satélite confirmaram alterações significativas na cobertura vegetal, indicando degradação de maior extensão.

Aduziu que houve descumprimento do termo de embargo, gerando novo auto de infração e relatório técnico contra o Requerido/Apelante.

Sustentou que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral, de modo que não se admitem excludentes como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

Requereu, portanto, a condenação da parte Requerida/Apelante à reparação integral dos danos causados, por meio da obrigação de recuperar a área degradada, cumulada com indenização pecuniária pelos prejuízos ambientais, no valor de R$ 107.054,61 (cento e sete mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e danos extrapatrimoniais coletivos.

Pleiteou, ainda, a inversão do ônus da prova em favor da coletividade e a imposição de medidas destinadas à efetiva recomposição do meio ambiente lesado.

O Magistrado singular deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 301796686, págs. 01/09) e, ao apreciar o mérito, julgou procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto,
ratifico
os termos da antecipação de tutela outrora deferida (ID 114721346) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar
a parte requerida
Aldir Cattapan
:

(I) ao pagamento da indenização pelos
danos ambientais materiais
no valor de
R$ 107.054,61
(cento e sete mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E desde o evento danoso (Súmula no 43 do STJ), isto é, data do auto de infração, e juros de mora desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente criado pela Lei no 1429/2017; e

(II) ao pagamento da indenização pelos
danos ambientais extrapatrimoniais
, que fixo em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data da sentença (Súmula no 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente criado pela Lei no 1429/2017.” (Sic).

Contra essa decisão, Aldir Cattapan interpôs

o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a extensão da área degradada considerada na sentença; e (ii) o critério utilizado para o cálculo da indenização.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que assiste razão parcial ao Apelante.

Com efeito, o Relatório Técnico n. 293/2023, elaborado pela SEMA/MT, identificou a supressão irregular de
64,4411 hectares
, sendo
13,1134 hectares em área de Reserva Legal
. Contudo, a sentença, ao mencionar a extensão de
77,55 hectares
, incorreu em erro material.

Dessa forma, o ato sentencial deve ser parcialmente retificado para que, na parte em que aponta o total da área degradada, conste 64,4411 hectares e não 75,55 hectares.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, o erro material, quanto à quantificação da área degradas, não inflou o valor da condenação, já que a diferença não se mostra relevante.

O Apelante sustenta excesso no valor da indenização fixada, em razão da adoção de índice inflacionário que, segundo afirma, não refletiria a realidade do período.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que a tese não merece acolhimento, porque, embora a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Apelado seja relativa, em razão da revelia da parte Requerida/Apelante, na espécie, a indenização se refere a danos ambientais interinos que são aqueles que
compensam as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). Logo,
o custo da recomposição
deve ser atualizado com todos os índices inflacionários do período.

Não há desconsiderar que o montante arbitrado pelo Juízo singular atende ao princípio da reparação integral do meio ambiente, insculpido no art. 225, § 3
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 14, § 1
o
, da Lei 6.938/1981.

Frise-se que o valor fixado revela-se adequado à extensão do dano e compatível com a função reparatória e preventiva que norteia a responsabilidade civil ambiental.

Nessa quadra, tenho que o Recurso deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aldir Cattapan
, tão somente para corrigir o erro material, quanto à área efetivamente degradada, para que conste
64,4411 hectares,
em substituição a 75,55 hectares, permanecendo inalterados os demais fundamentos e a quantificação da indenização fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025